Tribunal: TJSP
Processo: 1008358-49.2023.8.26.0577
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Indeferimento da propositura de execução da pena de multa e extinção da punibilidade do agravado quanto à pena pecuniária – Inconformismo ministerial – Pleito de cassação da decisão e regular prosseguimento do feito – Necessidade – Pena de multa cuja natureza é de sanção penal e, como tal, não se submete a critérios econômicos e fiscais próprios da execução fiscal em

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – Indeferimento da propositura de execução da pena de multa e extinção da punibilidade do agravado quanto à pena pecuniária – Inconformismo ministerial – Pleito de cassação da decisão e regular prosseguimento do feito – Necessidade – Pena de multa cuja natureza é de sanção penal e, como tal, não se submete a critérios econômicos e fiscais próprios da execução fiscal em sentido estrito – Legitimidade prioritária do Ministério Público para promover a execução – Tema 931, recentemente revisado, que trata da possibilidade de extinção da punibilidade da pena de multa, independentemente de seu pagamento, quando, além de cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, for alegada a hipossuficiência do condenado e não indicada pelo magistrado a possibilidade concreta de adimplência da sanção pecuniária – Caso em que o sentenciado está em cumprimento de pena privativa de liberdade, configurando 'distinguishing' com relação ao precedente vinculante emanado do STJ – Comandos prequestionados não violados – Recurso provido.